Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716175-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Rede D’or São Luiz S/A Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Rede D’or São Luiz S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Rede D’or São Luiz S/A (Id. 74988999) e pelo Distrito Federal (Id. 75334293) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal (Id. 74609329). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Rede D’or São Luiz S/A no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator